Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-88.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ESTADO DE NECESSIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
1. Segundo entendimento firmado na jurisprudência, o crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e de perigo abstrato, ou seja, basta a prática das condutas descritas no tipo penal, não sendo necessária a demonstração do efetivo perigo para a sua configuração.
2. A invocação do estado de necessidade, com o escopo de autoproteção, não atrai a incidência da causa excludente de ilicitude.
3. A concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
4. Verifica-se a falta de interesse recursal quanto ao pedido de recorrer em liberdade, uma vez que a sentença já concedeu referido direito.
5. Recurso desprovido.